Tribunal: TCU
Processo: 021.971/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.971/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Reynaldo Barbosa de Souza (XXX.493.835-XX); Edvaldo Gonçalves Sobral (XXX.714.935-XX); Isabel Cristina de Oliveira Souza (XXX.356.155-XX); Mario Conceição dos Santos (XXX.904.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.